Tribunal: TJMT
Processo: 1009280-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009280-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTINE ELISA MULLER LEAL DA SILVA - CPF: 700.334.201-49 (APELANTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CHRISTINE ELISA MULLER LEAL DA SILVA - CPF: 700.334.201-49 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. PAGAMENTO DE TÍTULO FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por BV Financeira S.A. e Christine Elisa Muller Leal da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais, mas afastando o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo pagamento de boleto fraudulento no contexto de relação de consumo.

3. Examinar a pretensão da consumidora ao reconhecimento de danos morais, sob alegação de negligência na prestação de serviços pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

5. A prova dos autos evidencia que a consumidora, ao pagar o boleto fraudulento, não adotou as cautelas necessárias, configurando culpa exclusiva que exclui a responsabilidade da ré.

6. Inexistindo prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado em precedentes deste Tribunal.

7. A condenação por danos morais exige demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise, pois a falha decorreu da própria conduta da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação da BV Financeira S.A. provida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9. Apelação de Christine Elisa Muller Leal da Silva desprovida.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor na realização de pagamento de boleto fraudulento, afastando-se o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1015657-34.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1025097-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,
interposto
s

pel
a BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e por Christine Elisa Muller Leal da Silva
,
contra a
sentença prolatada pelo
Juiz de Direito da
Décima
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais,

ajuizada p
or
Christine Elisa Muller Leal da Silva
, julgou
procedente
s
, em parte,

os pedidos
iniciais
.

BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, aduz que não há, nos autos, quaisquer comprovações acerca de ato ilícito atribuído a ela.

Argumenta que a responsabilidade por realizar pagamento de boleto fraudado é exclusiva do consumidor, que não se atento
u
aos dados constantes no documento.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como a redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios.

Christine Elisa Muller Leal da Silva
, em seu Apelo, alega que, de acordo com a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras devem ser responsabilizadas por fraude.

Aduz que, conforme comprovado, a atuação negligente da instituição gera danos morais indenizáveis.

Argumenta a necessidade de fixar os honorários por meio da equidade.

Com isso, requer o provimento do Apelo para condenar o Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como para reformar os honorários advocatícios fixados em sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 244070694.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório,
cuida-se

de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pela BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e por Christine Elisa Muller Leal da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por Christine Elisa Muller Leal da Silva
, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos
que

a presente demanda foi ajuizada por Christine Elisa Muller Leal da Silva, em desfavor de BV Financeira S.A., eis que teria sido vítima de golpe financeiro devido à falha na prestação de serviços da
parte
-ré
, ocasião em que realizou pagamento de boleto falso no valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais).

Após regular trâmite do feito, o Juízo de
primeiro
grau prolatou sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento para a parte autora de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Da sentença, ambas as partes aviaram recurso de apelação cível.

Passa-se à análise individualizada dos pleitos.

Do Apelo interposto por BV Financeira S.A.

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber se é, ou não, caso de reformar a sentença recorrida devido ao fato
de a Recorrida
ter efetivado pagamento d
e boleto oriundo

do contrato de
financiamento de veículo
com a Instituição Financeira Recorrida

por meio de boleto fraudulento.

É evidente a relação de consumo, portanto, aplica-se nesta demanda o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

No caso em apreço, verifica-se que o
a Recorrida
recebeu por WhatsApp o boleto da parcela
,
no valor de R$
1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais),
o qual quitou,

mas somente identificou que se tratava de golpe ao
entrar em contato com a instituição financeira Recorrente.

Nota-se que o boleto
falso
, com vencimento
em novembro de 2022
, teve como emissor o banco
Votorantim
S.A.
.
Todavia, no comprovante de
pagamento consta como beneficiário
NEON PAGAMENTOS S.A.

Ora, o que se revela é a prática, infelizmente, do “golpe do boleto falso”. Contudo,
a
Recorrente não logrou comprovar que houve fraude interna na Instituição Financeira Recorrida a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

De fato, e
smiuçando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte da consumidora ao efetuar o pagamento a pessoa diversa.

Isto porque, no conteúdo das informações registradas no boleto arquivado
verifica-se, de plano, diverso beneficiário.

Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição financeira
apelante

não era a beneficiária do crédito. Além disso, a requerida poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes n
o
site
da Recorrente.

Dentro desse contexto, sem prova da falha no sistema de segurança da Recorrida, não há ato ilícito, pois a culpa é atribuída exclusivamente a vítima (art. 14, §3º, II, CDC), por não restar atenta a todos os dados dos boletos, fator, portanto, excludente do nexo causal.

Logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva, c
omo consta na sentença recorrida.

Sobre a matéria, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO –
REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –MORA EX RE CARACTERIZADA E COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a parte faça jus às prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro, previstas quando representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação.

Tendo sido perfectibilizado o ato citatório por meio de mandado de citação efetivado por oficial de justiça, não há falar em nulidade.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Não desconstitui a mora o pagamento de boleto supostamente objeto de fraude.

(N.U 1015657-34.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
”.

Sendo assim, não restam dúvidas que a sentença recorrida está em
diss
onância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça.

Portanto, em face de todo o narrado, o provimento do Apelo interposto pela BV Financeira S.A. é
medida
impositiva.

Do Apelo de
Chr
istine Elisa Muller Leal da Silva.

Como visto, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, estabelecendo a condenação da instituição financeira a devolução dos valores, bem como julgando improcedente a tese d
e danos morais indenizáveis.

O
ato sentencial comporta r
e
tificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pel
a BV Financeira S.A.
, conquanto desnecessária sua reprodução.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto por
Christine Elisa Muller Leal da Silva
é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela BV Financeira S.A., para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or Christine Elisa Muller Leal da Silva.

Com o provimento do Apelo interposto pela parte Ré, condeno a parte Autora ao pagamento da totalidade dos honorários advocatícios, conforme determinado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024